Tribunal: TJMT
Processo: 1018115-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018115-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CESAR DELBEN - CPF: 488.042.581-87 (AGRAVADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE MAJORA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – ARGUMENTOS QUE RECHAÇAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Transitada em julgado a decisão que concedeu tutela de evidência, inviável sua reforma mediante interposição de Agravo de Instrumento contra
decisum
que majorou a multa por descumprimento daquela medida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018115-11.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, majorou a multa aplicada pelo descumprimento da liminar que determinou a alteração na cobrança das faturas de água e esgoto.

A agravante alega que o
decisum
está amparado no fato de não ter ocorrido a divisão do total do consumo, após a leitura pelo único hidrômetro, pelo número de economias existentes no imóvel. Afirma que essa cobrança é nula e não altera o montante a ser pago.

Argumenta que deve-se observar o consignado no repetitivo REsp 1166561/RJ, no qual ficou consignado que,
quando houver um único hidrômetro, o valor a ser cobrado será o consumo medido e lido no hidrômetro, sendo proibido dividir pelo número de economias do imóvel, para, depois, aplicar a taxa mínima
.

Pede
“seja dado provimento para o fim de esclarecer a cobrança pelo consumo medido e lido pelo único hidrômetro instalado no imóvel, sem que se tenha que fazer a divisão pelo número de economias existentes que são abastecidas por este único hidrômetro, respeitando integralmente o entendimento do Recurso Repetitivo do STJ”.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 26743473.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id n. 31394463).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que majorou a multa pelo descumprimento da liminar que determinou a alteração na cobrança das faturas de água e esgoto, proferido nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de evidência c/c pagamento indébito proposta por

contra . Alexandre Cesar Delben Águas Cuiabá S/A

A tutela de evidência foi deferida ao ID 22032544, determinando que a ré emitisse as faturas nos termos dos art. 63 e art. 73, § 2o da Resolução Normativa n. 05 de 26 de novembro de 2012 – com base no consumo real lido e respeitando a porcentagem de 80% referente à cobrança de volume de esgoto.

Irresignada, a ré interpôs Agravo de Instrumento, que foi parcialmente provido, tendo o E. TJMT reconhecido o descabimento da tutela de evidência em relação ao percentual utilizado para calcular o volume de esgoto e manter a cobrança na forma praticada pela ré (ID 24167494).

O autor peticionou aos ID's 24830275 e 22936789 informando o descumprimento da liminar deferida, requerendo o refaturamento das faturas, a majoração da multa fixada e o depósito das faturas em Juízo.

Intimada para manifestar sobre a informação de descumprimento, a ré informou que vem cumprindo a medida liminar nos termos da decisão proferida e requereu a revogação da tutela deferida (ID 25147140/25195257).

Este Juízo deferiu a liminar da seguinte maneira:

Ante o exposto, a tutela de evidência e determino que a requerida se defiro abstenha de emitir faturas referentes a unidade consumidora n. 37383-4, de titularidade do autor, da forma como vem emitindo e passe a emitir as faturas art. 63 e nos termos dos art. 73, § 2o da Resolução Normativa n. 05 de 26 de – com base no consumo real lido e respeitando a porcentagem novembro de 2012 de 80% referente à cobrança de volume de esgoto. ainda, o pedido de Defiro exibição de documentos e

que a ré apresente todas as faturas determino anteriores referentes a matrícula de titularidade do autor (matrícula n. 37383-4).

O parágrafo 2o do art. 73 da Resolução Normativa n. 05 de 26 de novembro de 2012 dispõe o seguinte:

§ 2o O valor mensal faturado para uma LIGAÇÃO de água é calculado dividindo-se o volume total medido num período de 30 (trinta) dias pelo número de ECONOMIAS abastecidas e posteriormente multiplicando-se esse volume conforme a categoria correspondente de cada ECONOMIA epelo preço unitário segundo ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente.

Dessa forma, resta claro o descumprimento da liminar deferida, eis que a ré continua emitindo faturas em desconformidade com a decisão judicial proferida, uma vez que nas faturas apresentadas pelo autor aos ID’s 24830276 e 22937199 o consumo faturado (volume total medido num período de 30 dias)

foi dividido pelo número de economias abastecidas.

Ademais, descabido o pedido da ré, eis que a matéria discutida na decisão que deferiu a tutela de evidência foi devolvida ao E. TJMT, que decidiu pelo parcial provimento do Agravo de Instrumento, determinando que a ré mantenha

a cobrança do volume de esgoto na forma praticada.

Ante o exposto, acolho o pedido do autor e majoro a multa anteriormente aplicada para o montante de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 dias, devendo a ré ser intimada para cumprimento da liminar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo refaturar as faturas apresentadas ao ID 24830276

22937199 e ID nos termos do art. 73, § 2o da Resolução Normativa n. 05 de 26 de novembro de 2012, sob pena de incorrer na astreinte ora estipulada.”

Os argumentos da agravante são referentes à decisão que deferiu a tutela de evidência em 24/7/2019 (Id n. 25820981 - Pág. 7), parcialmente reformada no RAI n. 1012495-18.2019.8.11.0000 em 18/9/2019, que transitou em julgado em 11/10/2019, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO INDÉBITO - FORNECIMENTO DE ÁGUA CONDOMÍNIO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO - COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS - ILEGALIDADE – EXISTÊNCIA DE REPETITIVO SOBRE A MATÉRIA – CABIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA PERCENTUAL DE VOLUME DE ÁGUA FATURADO UTILIZADO PARA CALCULAR O DE ESGOTO – QUESTÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 311 DO CPC – INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ilegal em imóvel com um único hidrômetro a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias ou unidades consumidoras sem levar em conta o consumo real (Repetitivo REsp n. 1166561/RJ).

Havendo Recurso representativo da controvérsia, é cabível a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC.

A discussão sobre o percentual de volume de água faturado utilizado para apurar o de esgoto não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 311 do CPC a ensejar esse deferimento.”

Portanto, não cabe mais discussão do mérito da tutela de evidência, uma vez que a matéria já foi enfrentada.

Em razão do descumprimento dessa decisão, já transitada em julgado, é que a multa foi majorada no
decisum
agravado, e a esse respeito o agravante nada se manifestou.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020